Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736423-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Agravado: Fundação Universitária de Cardiologia D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso interposto (Id. 30706409), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator